Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA ORIGINÁRIA. CHEQUE PRESCRITO. OBRIGAÇÃO NATURAL. RENEGOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. VÍCIOS. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO.
1. A prescrição que alcançou o cheque originário, embora torne o título inexigível judicialmente, não extingue a dívida correlacionada, que subsiste como obrigação natural, permitindo o pagamento voluntário ou a renegociação. Precedente.
2. Ausente a comprovação de que a nota promissória objeto da demanda decorre de agiotagem, de coação ou de qualquer outro vício de vontade, deve prevalecer a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade relacionada ao título.
3. Comprovado o excesso de execução, consistente na atualização apenas do valor devido, sem considerar a atualização dos valores parcialmente quitados, é cabível o redimensionamento da dívida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.